Tribunal: TJDFT
Processo: 0708195-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708195-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JUCIANE SOUSA SILVA ESTETICISTA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado pela JUCIANE SOUSA SILVA ESTETICISTA – ESPAÇO MARIA DONATILA contra ato atribuído ao GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, colimando, no ensejo, a concessão de tutela provisória de urgência para sustar, em relação à atividade empresarial desenvolvida pela impetrante, os efeitos dos Decretos Distritais no 41.849/21, 41.869/21 e 41.874/21, que determinaram a suspensão das atividades de vários segmentos de negócios, incluso as clínicas de estéticas, ramo comercial no qual atua, reduzindo, por conta das restrições determinadas nos citados atos, substancialmente seu faturamento, comprometendo, por via de consequência, até a existência do empreendimento. Diante das particularidades despontadas da causa, foi indeferida medida liminar postulada neste recurso, por meio da decisão de ID 24240739. Em seguida, a impetrante manifesta a intenção de desistir da presente pretensão, em virtude a perde de objeto do recurso, requestando, na oportunidade, a devida homologação (ID 25038194). É o relato do necessário. Decido. Conforme exposto, a impetrante, por interpretação do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), formulou pedido de desistência do vertente writ of mandamus, em razão da recente sanção do referido projeto de lei pelo Governador do Distrito Federal. Assim sendo, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO PRESENTE MANDADO DE SEGURANÇA E EXTINGO O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil – CPC c/c art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – RITJDFT. Custas ex vi legis. Sem honorários advocatícios (Lei no 12.016/09, art. 25; STF, Súmula 512; STJ, Súmula 105). Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o devido arquivamento. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator